Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE NOTIFICACÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E CONTÍNUO PARA TEA. TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENCAO DA COBERTURA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a manutenção de beneficiário em plano de saúde coletivo por adesão, diante do cancelamento unilateral realizado sem observância do prazo de notificação prévia e durante tratamento médico contínuo para Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, sem observância do prazo de notificação, é válida; (ii) a manutenção do tratamento contínuo justifica a aplicação do Tema 1.082 do STJ; e (iii) há direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A tese recursal sobre adequação do valor do plano conforme cálculos atuariais não foi suscitada na contestação nem em manifestações anteriores, configurando inovação recursal e não podendo ser conhecida nesta instância recursal.
4. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão é permitida, desde que haja notificação prévia ao beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, conforme previsão contratual. No caso concreto, esse prazo não foi respeitado.
5. O Tema 1.082 do STJ estabelece que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário internado ou em tratamento médico essencial, até a efetiva alta médica. No caso concreto, o beneficiário, portador do transtorno do espectro autista, está submetido a tratamento contínuo multidisciplinar em clínica credenciada, sem previsão de alta, sendo indevida a rescisão unilateral do contrato.
6. A interrupção da cobertura, embora indevida, não caracteriza automaticamente dano moral. A divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais afasta o reconhecimento de abalo extrapatrimonial indenizável.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida para afastar a condenação por danos morais.
Tese de julgamento: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário portador do espectro autista enquanto durar o tratamento prescrito pelo médico assistente, nos termos do Tema 1.082 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2o e 6o; Lei no 9.656/1998, arts. 13, 30 e 31; CPC/2015, art. 1.013, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082.
STJ, AREsp n. 2.400.005, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de DJe 08/11/2023.